Tribunal: TJDFT
Processo: 0745210-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0745210-90.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 250491467 dos autos originários n. 0707819-47.2025.8.07.0018), proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que não conheceu da impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria, apresentada pelo Distrito Federal, aqui agravante, em razão de intempestividade. Eis o teor da decisão atacada: Vistos etc. Não conheço a impugnação apresentada pelo Distrito Federal em ID 249874783, pois totalmente intempestiva, os cálculos apresentados com a inicial foram homologados em ID 247136701. Ademais, os cálculos da contadoria judicial em ID 247218860 é mera atualização. Ao CJU para prosseguir com as expedições. O agravante alega que a manifestação fazendária não poderia ter sido considerada intempestiva. Argumenta que foi regularmente intimado, por meio de publicação no sistema PJe, em 3 de setembro de 2025, para se manifestar sobre o parecer contábil elaborado pela Contadoria Judicial, tendo o prazo processual de 10 dias úteis seu termo final em 17/09/2025. Afirma ser manifestamente tempestiva a impugnação apresentada em 15/09/2025, do que decorre o error in procedendo na decisão combatida. Sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que a manutenção da decisão impugnada poderá gerar a expedição de requisições de pagamento à parte exequente com base em cálculos não impugnados, resultando em prejuízo ao Erário. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a nulidade ou a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença formada na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Assistência Social e Cultura do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), na qual foi reconhecido o direito ao pagamento integral do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, a partir de novembro de 2015 quanto ao vencimento básico dos integrantes da categoria. O pedido foi recebido (id. 240616217 na origem) e, intimado, o Distrito Federal não apresentou impugnação, sobrevindo decisão homologando os valores descritos na planilha acostada à inicial (id. 247136701 na origem). Em seguida, como não houve o pagamento, os autos foram remetidos à Contadoria para atualização do débito (id. 247158961 na origem). Intimadas as partes para manifestação sobre os cálculos, no prazo de 5 dias (id. 247469549 na origem), o agravante apresentou impugnação, alegando excesso de execução, porque teriam sido utilizados parâmetros destoantes com o título judicial (id. 249874783 na origem). É certo que nem todo prazo processual para a Fazenda Pública deve ser contado em dobro. A regra geral do art. 183 do CPC concede prazo em dobro para todas as manifestações processuais da Fazenda Pública, mas o § 2o do mesmo artigo estabelece que essa prerrogativa não se aplica quando a lei fixar, de forma expressa, prazo próprio para o ente público. Na hipótese em análise, conquanto tenha sido estabelecido o prazo de cinco dias para manifestação das partes acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (id. 247469549 na origem), a ausência de prazo específico previsto em lei determina sua contagem em dobro, conforme registrado na aba expediente do sistema PJe (id. 77339193 – p. 3). Destarte, considerando que o agravante obteve ciência da intimação em 03/09/2025, revela-se tempestiva a impugnação aos cálculos apresentada em 15/09/2025. Outrossim, inadequado reconhecer preclusão da matéria concernente aos parâmetros de juros e correção monetária empregados na atualização do débito pelo simples fato de os cálculos que instruem o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva não serem objeto de impugnação Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, das quais se pode conhecer inclusive de ofício, enquanto não tiverem sido definitivamente decididas. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO E QUE NÃO DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são matéria de ordem pública e delas se pode conhecer, inclusive de ofício, enquanto não decididas. 3.O fato de a devedora não ter suscitado anteriormente a incorreção dos índices não retira a possibilidade de serem alegados em exceção de pré-executividade, já que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, mas sim à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. 4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.754.125/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025. Grifado.) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o perigo da demora, tendo em vista a possibilidade de expedição de requisitórios de pagamento com valor indevido. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator